Tribunal: TJSP
Processo: 1006049-53.2018.8.26.0020
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVANTE QUE SE VOLTA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO – DECISÃO QUE NÃO JUSTIFICOU O INDEFERIMENTO TÃO SOMENTE NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, DIZENDO, TAMBÉM, QUE DECISÃO ANTERIOR JÁ HAVIA INDEFERIDO ESSE PEDIDO E CONTRA ELA A RECORRENTE NÃO HAVIA INTERPOSTO NENHUM RECURSO –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVANTE QUE SE VOLTA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO – DECISÃO QUE NÃO JUSTIFICOU O INDEFERIMENTO TÃO SOMENTE NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, DIZENDO, TAMBÉM, QUE DECISÃO ANTERIOR JÁ HAVIA INDEFERIDO ESSE PEDIDO E CONTRA ELA A RECORRENTE NÃO HAVIA INTERPOSTO NENHUM RECURSO – REITERAÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO APELO SEM QUE NENHUM ELEMENTO INDICASSE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA, O QUE NÃO ERA E NÃO É SUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA.
Agravo interno improvido.